Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. BACENJUD. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A adoção de medidas de constrição antes de realizada a citação é providência excepcional cujo deferimento impõe a existência de relevantes indícios de dissipação patrimonial.
Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente elucidadas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.
Agravo de instrumento desprovido.